Tribunal: TJDFT
Processo: 0751359-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751359-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO AGRAVADO: ADERBAL JOAO DE JESUS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial (0037928-59.2013.8.07.0001) ajuizada em desfavor de ADERBAL JOÃO DE JESUS SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel formulado pelo exequente em razão de penhora superveniente do mesmo imóvel determinada ação trabalhista. Confira-se: “A decisão id. 30826890 deferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis de matrículas n. 108.827 e n. 87.319, ambos do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia - GO. Instados a se manifestarem a respeito dos créditos existentes, os credores fiduciários informaram desinteresse em razão da quitação do débito (id. 88065197), motivo pelo qual foi determinada a expedição de carta precatória para leilão dos imóveis penhorados, conforme decisão id. 95579153. A decisão de id. 100744181 designou hasta pública eletrônica para venda dos imóveis penhorados, tendo ambas as hastas resultado negativas, id. 107592603. A decisão de id. 109965269 ordenou a redesignação de data para hasta pública dos imóveis penhorados, nos mesmos termos da decisão id. 100744181, com o acréscimo de possibilitar a visitação prévia aos imóveis rurais que serão objeto de leilão. Hastas novamente infrutíferas, id. 132395605. O exequente, no id. 146890487, requereu a adjudicação dos imóveis penhorados. Intimado, o executado manifestou-se no id. 145159972. A decisão de id. 158252105 afastou a alegação do executado de preclusão do pedido de adjudicação, mas determinou nova avaliação dos imóveis, o que foi realizado, conforme laudo de id. 211954918, págs. 60/67, tendo cada um dos imóveis sido avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Decisão de id. 235410250 não conheceu a impugnação à avaliação, considerada a sua intempestividade. Decisão de id. 241583990 indeferiu o pedido de adjudicação por preço inferior ao da avaliação. No id. 241610965, o exequente disse ainda persistir interesse na adjudicação. Intimado (id. 244399656), o executado quedou-se inerte. É o breve relatório. DECIDO. I - Ao que se observa, nos processo n. 0011115-84.2023.5.18.0131, em curso na Vara do Trabalho de Luziânia/GO, foi deferida a penhora dos mesmos imóveis penhorados nestes autos e cuja adjudicação foi requerida pelo exequente (id. 235545815). Ora, como é cediço, a anterioridade da penhora cível não afasta a preferência legal conferida aos créditos trabalhistas, cuja primazia decorre de norma de direito material, prevalecendo sobre a ordem de penhora estabelecida por regras processuais. Nesse diapasão, considerando que o processo trabalhista acima mencionado tem como valor da causa o importe de R$ 1.008.232,60, que os imóveis em questão foram avaliados em R$ 300.000,00, bem como considerando a preferência legal do crédito trabalhista, conforme acima mencionado, fica, desde já, indeferida a adjudicação pretendida pelo Exequente. Diga o exequente sobre o interesse na manutenção da penhora sobre os imóveis, no prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da constrição ficando ciente que em caso positivo, a constrição será mantida, mas apenas até o desfecho completo de eventual hasta dos bens na esfera judicial trabalhista. Modo outro, fica, desde já, desconstituída a penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis de matrículas n. 108.827 e n. 87.319, ambos do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia - GO, empreendida por meio da decisão de id. 30826890. II - Sem prejuízo, certo é que as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Verifico que a presente execução arrasta-se há mais de 10 anos sem que bens suficientes para a quitação do débito exequendo. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int”. (ID 241912641.) - g.n. No agravo, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a sua preferência sobre a adjudicação do imóvel, considerando o pedido formulado em 2023 ser anterior à penhora determinada na demanda trabalhista. Em suas razões, o agravante sustenta ter a decisão recorrida partido de premissa equivocada ao considerar a penhora trabalhista superveniente como impedimento à adjudicação, ignorando requerimento de adjudicação do bem ocorrido em momento muito anterior, apresentado em 17/01/2023, aperfeiçoado o pleito em 10/06/2024, com a oferta do valor integral da avaliação, enquanto a constrição trabalhista, utilizada como fundamento para o indeferimento, apenas se constituiu em 2025. Alega estar sendo penalizado pela morosidade da tramitação judicial, não atribuível à sua conduta, pois o pedido permaneceu sem decisão por longo período, permitindo o surgimento posterior da penhora trabalhista, situação a violar o princípio da causalidade e a boa-fé objetiva. A parte argumenta configurar o indeferimento afronta aos princípios da não surpresa e da eficiência processual, além de contrariar os artigos 797, 805 e 876 do Código de Processo Civil, ao inverter a lógica da execução realizada no interesse do credor. Alega possuir direito subjetivo à adjudicação, medida legalmente preferencial à hasta pública, tendo cumprido todos os requisitos legais para o deferimento do pleito. O recorrente declara ser necessário respeitar o tempo processual e a prioridade do pedido, reconhecendo o requerimento de adjudicação realizado antes da constrição laboral, devendo eventual concurso de credores ocorrer posteriormente sem impedir o ato expropriatório. (ID 78642737.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo. (ID 78642770.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, por meio da qual a parte exequente busca a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de bens do devedor. A decisão agravada indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel formulado pelo exequente em razão de penhora superveniente do mesmo imóvel determinada ação trabalhista, o qual possui preferência legal sobre o crédito cível exigido nos autos. Nesta sede, o recorrente se insurge contra a decisão recorrida argumentando no sentido de existir morosidade do Judiciário na análise do pedido de adjudicação, inicialmente apresentado em 17/01/2023 (ID 146890487) e posteriormente aperfeiçoado em 10/06/2024 (ID 207589378) com a oferta do valor integral da avaliação (R$ 600.000,00), razão pela qual a adjudicação deveria ter sido deferida, não podendo ser prejudicado. Nesse contexto, a controvérsia dos autos está centrada em verificar a possibilidade de adjudicação de bens imóveis requerida pelo agravante, sobre o qual sobreveio a penhora superveniente do mesmo bem em ação trabalhista, considerando alegada morosidade judicial na apreciação do pleito adjudicatório. No caso dos autos, a despeito de a parte alegar ter formulado pedido de adjudicação aperfeiçoado com a oferta do valor integral da avaliação em 10/06/2024 (ID 207589378), a análise detida da marcha processual revela cenário diverso. Conforme se infere dos autos, na petição indicada pela parte, não ocorreu pedido de adjudicação aperfeiçoado conforme relata, mas tão somente pleito de homologação do valor da avaliação. Ademais, conforme registrou a própria decisão agravada (Decisão de id. 241583990), o primeiro requerimento de adjudicação fora indeferido porque o exequente pretendia a adjudicação por preço inferior ao da avaliação. Na sequência, o requerimento efetivo de adjudicação pelo valor da avaliação (R$ 600.000,00) somente foi protocolado em 03/07/2025 (ID 241610965), sobrevindo a decisão ora agravada indeferindo o pedido em razão de penhora de crédito trabalhista, não havendo falar em morosidade. Ou seja, a tramitação seguiu o curso das intercorrências causadas pelos próprios incidentes processuais, incluindo avaliações e propostas de adjudicação em desconformidade com o valor de mercado. Superada a questão fática, a questão retratada nos autos ainda é mais adversa a pretensão do autor, porquanto o pedido de adjudicação do bem imóvel requerido pelo agravante encontra impedimento legal em decorrência de penhora determinada em ação trabalhista. Sobre o tema, o artigo 908 do Código de Processo Civil estabelece a preferência dos créditos de natureza alimentar sobre os demais, devendo o resultado da constrição ser “distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”. Ainda sobre o assunto, o art. 905, II, do CPC estabelece que o valor da execução somente poderá ser atribuído em favor dos exequentes quanto “não houver sobre os bens alienados outros privilégios”. Ou seja, o direito de preferência decorre da natureza material do crédito (direito substantivo) e prevalece sobre a anterioridade da penhora (direito processual), motivo pelo qual crédito trabalhista possui preferência em relação ao crédito exequendo, devido à sua natureza alimentar, a qual se aplica mesmo se a dívida trabalhista tenha sido reconhecida após a constituição de constrição anterior, ainda não adjudicada. Enfim, no concurso singular de credores, o crédito trabalhista prefere ao crédito civil, independentemente da anterioridade da penhora, por força legal. Nesse sentido: “(...) O concurso especial de credores encontra seu fundamento nos artigos 789 e 711 do CPC/2015, em que o primeiro estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações e o segundo dispõe que em havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. 5. De acordo com o artigo 908 do CPC/2015, havendo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, os credores do devedor comum guardam, entre si, ordem de prioridade no pagamento formada à luz de dois critérios: em primeiro lugar a prioridade estabelecida em razão da natureza do crédito e, em segundo lugar, a preferência decorrente da anterioridade da penhora. 6. O crédito trabalhista goza de prelação. (...)”. (CC n. 171.782/SP, Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 10/12/2020) - g.n. No caso, os imóveis objeto do pedido de adjudicação foram penhorados nos autos da Reclamação Trabalhista no 0011115-84.2023.5.18.0131 (ID 235545815), cujo valor da causa supera R$ 1.000.000,00. Considerando que a avaliação dos bens na execução cível totaliza R$ 600.000,00, a eventual adjudicação pelo credor cível resultaria no esvaziamento da garantia do crédito privilegiado. Assim, a anterioridade da penhora nestes autos não tem o condão de afastar a preferência legal do crédito trabalhista. Permitir a adjudicação ao agravante implicaria verdadeira inversão da ordem legal de preferência, satisfazendo crédito ordinário em detrimento de verba de natureza alimentar. Portanto, ausentes os elementos necessários para o deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabida a atribuição de efeito suspensivo. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025 13:40:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador